Tribunal: STF
Processo: HC 252392
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 878.885.



    Colhe-se dos autos que o paciente, em sede de execução penal, formulou pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo Juízo das Execuções. 



    Em habeas corpus manejado em face dessa decisão, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - Execução penal - Decisão que indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar - O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, cuja lei (Lei nº 7.210/84), explicitando que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo (art. 197), expressamente prevê o agravo em execução como o meio impugnativo próprio na espécie - Diversamente, além de descaracterizar a própria natureza do writ (destinado especificamente a conter ato de translúcida ilegalidade ou de manifesto abuso de poder contra a liberdade de locomoção: art. 5º, LXVIII, da CR), estar-se-ia desprezando o âmago do sistema recursal, que contempla exatamente formas específicas de se buscar a reforma de decisões judiciais - HABEAS CORPUS LIMINARMENTE NÃO CONHECIDO.”



    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada por decisão monocrática. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Argumenta haver “fundado receio de agravamento e aceleração das graves patologias com seríssimo risco de morte, sendo de conhecimento público e notório que níveis anormais de glicose no sangue do acometido de diabetes mellitus tipo 2 causa”. Ressalta que “a imprescindibilidade da medida é comprovada por declaração médica exarada pela i. Médica Dra. Ana Laura Golfeto, CRM n. 223.814, certificando que em atendimento perante a Santa Casa de São Paulo, o Paciente é portador de hipertensão arterial crônica + diabetes mellitus tipo 2 ‘necessitando de acompanhamento médico regular’”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Posto isto, em especial, pelas demais considerações que Vossa Excelência, Douto e renomado Ministro “saberá lançar sobre o tema”, requer: 



    1. Liminarmente, a expedição de ofício para que Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo - através do Excelentíssimo coordenador unidades prisionais da região metropolitana de São Paulo (coremetro@coremetro.sapsp.gov.br) bem como Diretoria da Penitenciária II - Nilton Silva - de Franco da Rocha: 



    1.1. Apresente relatório de saúde referente à prestação de serviços de assistência à saúde em benefício do preso Antonio Gilderlan de Lima, matrícula SAP n. 1.299.355-6; 



    1.2. Informe para onde será realizada a transferência do Paciente Matrícula 1299355 (Agendada para dia 15/02/2025), e se haverá estrutura apta ao tratamento médico adequado: portador de hipertensão arterial crônica + diabetes mellitus tipo 2 “necessitando de acompanhamento médico regular” com imposição de medicamento de alto custo);



    2. A concessão de prisão domiciliar (Incluindo-se tornozeleira eletrônica a custa do Paciente), sob requisitos a serem rigorosamente determinados pelo Juízo e cumpridos pelo Paciente de modo a assegurar o tratamento adequado de saúde; 



    3. Vista ao Douto e Eminente Procurador Geral da República; 



    4. A concessão da presente ordem de habeas corpus como medida de justiça para nos termos da excepcional e humana orientação STJ (HABEAS CORPUS Nº 521.663-RO (2019/0205702-6), sob a Relatoria do Em. MINISTRO NEFI CORDEIRO c.c HC 402.488/SP, sob a relatoria da Em. Ministra Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS, DJe 22/8/2017 c.c HC 462147/SP, sob a relatoria do Em. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, c.c HC 366.517/DF, 6ª Turma, sob a relatoria do Em. Ministro Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, in 27/10/2016), a concessão de prisão domiciliar (Incluindo-se tornozeleira eletrônica a custa do Paciente), sob requisitos a serem rigorosamente determinados pelo Juízo e cumpridos pelo Paciente de modo a assegurar o tratamento adequado de saúde; 



    5. Por fim, com fulcro no § 6º, artigo 255 RISTJ, requer seja a decisão comunicada às autoridades a quem couber cumpri-la, sem prejuízo da remessa de cópia do acórdão. 



    Espera contar com a compreensão de Vossas Excelências, Doutos(as) e renomados(as) Ministros(as) & Douta Procuradoria da República, que através de seu elevado discortínio jurídico de Direito Criminal as décadas de dedicação e brilhantismo nas atividades judicante e Ministerial, possam atender, “em tempo”, aos ideais imperecíveis do Direito fazendo-se a tão almejada e necessária Justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 01/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 estabelece as hipóteses em que se concederá o recolhimento do apenado em seu domicílio, desde que esteja no regime aberto: condenado maior de 70 anos de idade; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante. 



    A despeito da ausência de previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" [...].



    Por outro lado, a concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de enfermidade ou de filhos menores, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse. 



    Inicialmente, transcrevo os fundamentos expostos pelo Juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado pelo ora paciente (e-STJ fls. 47/48): [...]



    A Corte local, por sua vez, embora não tenha conhecido do habeas corpus impetrado na origem, também destacou que "não se verifica de plano, no caso concreto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão atacada, que possa implicar concessão ex officio da ordem" (e-STJ fl. 31). 



    Como se vê, quanto ao pleito da prisão domiciliar, formulado em razão das condições de saúde do apenado, o Juízo da execução fundamentou devidamente o seu indeferimento, registrando que "inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do(a) sentenciado(a), haja vista seus atendimentos ambulatoriais sempre que necessário" (e-STJ fl. 47).



    Nesse contexto, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada na via do habeas corpus. 



    Logo, não vislumbro o constrangimento ilegal suscitado. [...]”



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou “quanto ao pleito da prisão domiciliar, formulado em razão das condições de saúde do apenado, o Juízo da execução fundamentou devidamente o seu indeferimento, registrando que ‘inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do(a) sentenciado(a), haja vista seus atendimentos ambulatoriais sempre que necessário’, sendo certo que “infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada na via do habeas corpus”. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)



    Outrossim, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores, é incabível a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 235.662-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen lúcia, DJe de 16/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido. (HC 235.005-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 9/2/2024)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O regime inicial fechado de cumprimento da pena se revela cabível à luz do quantum de pena fixado, ex vi do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Precedentes: HC 233.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023; e HC 211.100-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/5/2022. 2. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execução penal, tem por pressuposto o cumprimento de pena em regime aberto. Precedentes: HC 204.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/2021; HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/04/2021. 3. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; e HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 235.422-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/2/2024)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente